Tribunal: STM
Processo: 7000266-06.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000266-06.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: JONH KENEDI DOMINGUES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/06/2022 a 09/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria
Pública da União para manter na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 2ª CJM, que revogou o benefício da suspensão condicional da
pena concedido ao ex-Soldado do Exército JONH KENEDI DOMINGUES, nos termos
do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/06/2022 15:48:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b2db590
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000266-06.2022.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: JONH KENEDI DOMINGUES, ex-Sd Ex.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. DESCUMPRIMENTO REITERADO E
INJUSTIFICADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O SURSIS. CONDENAÇÃO A PENA NÃO
PRIVATIVA DE LIBERDADE TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DE OUTRO CRIME. ACERTO
DA DECISÃO QUE REVOGA O BENEFÍCIO.
A partir do momento em que as condições impostas para a suspensão condicional da pena são
descumpridas pelo beneficiário de forma deliberada, reiterada e injustificada e, além disso, se
constata sua condenação irrecorrível a pena não privativa de liberdade por outro crime, não há
que se falar em ilegalidade, injustiça ou desproporcionalidade da Decisão que revoga o
benefício.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pela Defensoria Pública da União para manter íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que
revogou o benefício da suspensão condicional da pena concedido ao ex-Soldado do Exército JONH KENEDI
DOMINGUES.
Brasília, 9 de junho de 2022.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, com fulcro no art. 516,
alínea "m", do CPPM, contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
2ª CJM - nos autos do Processo de Execução da Pena nº 7000050-53.2020.7.02.0002 -, que revogou o benefício
da suspensão condicional da pena concedido ao ex-Soldado do Exército JONH KENEDI DOMINGUES.
Consta nos autos que, em 31 de agosto de 2017, no curso da Ação Penal Militar nº 28-47.2016.7.02.0102, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, dentre outras decisões, condenou o
ex-Soldado JONH KENEDI DOMINGUES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 5º e 6º,
inciso IV, c/c o art. 30, inciso II e parágrafo único, c/c o art. 53, todos do CPM, a ser cumprida em regime
incialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos
(evento 1 do processo nº 28-47.2016.7.02.0102 - SENT16 e VOLUME17).
Após a Sentença ser reformada em sede de Apelação interposta pela Defesa (evento 45 do processo nº
7000052-88.2017.7.00.0000), o MPM opôs Embargos Infringentes, o qual foi acolhido pela maioria do Plenário

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/06/2022 15:48:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b2db590
desta Corte para, reformando o Acórdão lavrado em sede de Apelação, restabelecer na íntegra a Sentença
condenatória (evento 47 do processo nº 7000875-28.2018.7.00.0000).
A condenação transitou em julgado em 21 de fevereiro de 2020 (evento 21 do processo nº 7001164-
24.2019.7.00.0000; e sistema SEEU - Execução nº 7000050-53.2020.7.02.0002 - seq. 1, item 1.1, fl. 96).
Em 1º de outubro de 2020, realizada a Audiência Admonitória, por videoconferência, o Recorrido declarou
aceitar as condições impostas na Sentença para a suspensão condicional da pena, quais sejam (sistema SEEU -
Execução nº 7000050-53.2020.7.02.0002 - seq. 1, item 1.1, fl. 179):
"a) Não se ausentar do território da jurisdição deste Juízo, sem prévia autorização;
b) Não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender, salvo se em serviço;
c) Não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem;
d) Não mudar de habitação, sem aviso prévio à autoridade judiciária competente;
e) Apresentar-se a cada três meses ao Juízo da Execução."
No cumprimento do sursis, o Sentenciado apresentou-se em Juízo, por videoconferência, nos dias 13 de janeiro,
14 de abril, 8 de julho e 27 de outubro de 2021 (sistema SEEU - Execução nº 7000050-53.2020.7.02.0002 - seq.
1, item 1.1, fls. 188, 221, 231 e 289).
Porém, deixou de apresentar-se na videoconferência agendada para o dia 12 de janeiro de 2022. Contatado
algumas vezes por meio do aplicativo WhatsApp, alegou não possuir smartphone nem recursos financeiros
para inserir créditos em sua conta telefônica, dependendo do empréstimo de um aparelho celular para
participar da videoconferência (sistema SEEU - Execução nº 7000050-53.2020.7.02.0002 - seq. 5, item 5.1;
seq. 6).
Diante disso, a DPU requereu que o ora Recorrente fosse intimado pessoalmente para informar seu telefone
atualizado bem como se possuía condições de continuar os comparecimentos de forma virtual ou se seria
necessária a expedição de carta precatória para a cidade de Osasco/SP a fim de que os comparecimentos
passassem a ser presenciais (sistema SEEU - Execução nº 7000050-53.2020.7.02.0002 - seq. 11).
O MPM, por sua vez, pleiteou que o Sentenciado fosse novamente intimado a fornecer um número para contato
e para que informasse se conseguiu algum aparelho emprestado para realizar as apresentações por
videoconferência. Caso contrário, requereu, excepcionalmente, que suas apresentações trimestrais em Juízo
passassem a ser realizadas de forma presencial (sistema SEEU - Execução nº 7000050-53.2020.7.02.0002 -
seq. 13).
Em 31 de janeiro de 2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM deferiu a
intimação pessoal do Sentenciado para responder se possui meios tecnológicos próprios para as apresentações
por videoconferência ou se prefere deslocar-se à capital paulista ou ao Fórum da cidade de Osasco/SP para
cumprir presencialmente as apresentações trimestrais (sistema SEEU - Execução nº 7000050-
53.2020.7.02.0002 - seq. 16; seq. 17).
Em 18 de fevereiro de 2022, veio aos autos Certidão de que o Sentenciado informou ao Oficial de Justiça ter se
mudado recentemente de residência, não sabendo informar os dados exatos de seu novo endereço, localizado
em Carapicuíba/SP, tendo sido a ele solicitado que, assim que possível, o informasse. Foi também certificado
que o Sentenciado, após conseguir emprego, adquiriu um telefone e solicitou que as apresentações
continuassem a ser virtuais, por meio do novo número por ele informado (sistema SEEU - Execução nº
7000050-53.2020.7.02.0002 - seq. 18).
Em 24 de fevereiro de 2022, o Sentenciado, contatado por telefone, foi informado acerca do agendamento,
para o dia 25 subsequente, de sua nova apresentação por videoconferência. Porém, na data combinada,
tampouco posteriormente, ele não se apresentou nem respondeu a qualquer tentativa de contato, seja pelo
WhatsApp ou por telefone (sistema SEEU - Execução nº 7000050-53.2020.7.02.0002 - seq. 26).
Diante disso, o MPM requereu que o Sentenciado fosse "advertido a apresentar-se nas datas agendadas, bem

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/06/2022 15:48:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b2db590
como a fornecer seu endereço atualizado e a cumprir as demais condições estipuladas na audiência
admonitória, sendo que a continuidade do descumprimento poderá acarretar a prorrogação e até mesmo a
revogação do benefício" (sistema SEEU - Execução nº 7000050-53.2020.7.02.0002 - seq. 31).
A DPU, por sua vez, não se opôs ao pleito ministerial e requereu que o Sentenciado fosse intimado
pessoalmente. Pleiteou, ainda, que, caso não se lograsse a obtenção de seu endereço atualizado, as
operadoras de telefonia móvel fossem oficiadas para fornecê-lo (sistema SEEU - Execução nº 7000050-
53.2020.7.02.0002 - seq. 33).
Em 8 de abril de 2022, foram certificados nos autos os contatos realizados com alguns familiares do
Sentenciado, tendo todos afirmado que estão há várias semanas sem contato com ele, que "ele não possui
celular e que está sem acesso a suas redes sociais, fato que o impede até mesmo de receber as inúmeras
mensagens que elas enviam rotineiramente para ele". Também foram certificadas as fracassadas tentativas de
contato do Juízo a quo com todos os números de telefone do Sentenciado encontrados nos autos (sistema SEEU
- Execução nº 7000050-53.2020.7.02.0002 - seq. 35).
Em 9 de março de 2022, foi emitida Certidão Criminal apontando pesar contra o ex-Soldado JONH KENEDI
DOMINGUES, perante a 1ª Vara Criminal do Foro de Osasco/SP, a Ação Penal nº 1500425-49.2018.8.26.0542,
na qual ele foi definitivamente condenado à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (em regime
aberto), convertida em prestação de serviço à comunidade por 3 (três) anos e 4 (meses) e prestação
pecuniária (doação por um mês), e multa de 333 (trinta e três) dias, no valor de R$ 10.589,40 (dez mil reais,
quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, por
crime cometido em 29 de setembro de 2018. A condenação transitou em julgado em 21 de novembro de 2019
e o Processo de Execução (nº 4960-50.2020.8.26.0405) foi iniciado em 9 de março de 2020 (sistema SEEU -
Execução nº 7000041-94.2021.7.04.0004 - seq. 24, item 24.4).
Na mesma data, também foram emitidas Certidões Criminais registrando a existência de outras duas Ações
Penais, em andamento, em desfavor do ora Recorrente:
- Ação Penal nº 1343-98.2016.8.26.0542, em curso perante a 1ª Vara Criminal do Foro de
Osasco/SP, em que ele foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, por
fato ocorrido em 17 de agosto de 2016. Recebida a Denúncia, o processo foi suspenso nos
termos do art. 366 do CPP, em 16 de outubro de 2019 (sistema SEEU - Execução nº 7000041-
94.2021.7.04.0004 - seq. 24, item 24.2).
- Ação Penal nº 700-09.2017.8.26.0542, em curso perante a 3ª Vara Criminal do Foro de
Osasco/SP, em que ele foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no
art. 244-B da Lei 8.069/90, por fato ocorrido em 23 de março de 2017. Recebida a Denúncia, foi
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de agosto de 2023 (sistema SEEU
- Execução nº 7000041-94.2021.7.04.0004 - seq. 24, item 24.6).
Em Decisão de 8 de abril de 2022, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, Dr.
HUGO MAGALHÃES GAIOSO, - alegando que o ex-Soldado JONH KENEDI DOMINGUES, por sua significativa ficha
criminal, não atende aos requisitos subjetivos para a concessão do benefício, e que ele descumpriu
voluntariamente seus compromissos de comparecimento trimestral e de não mudar de habitação sem prévia
comunicação - revogou o benefício da suspensão condicional da pena anteriormente concedido e declinou de
sua competência, à Justiça estadual comum, para a execução da pena privativa de liberdade (evento 1 - 1-
DEC).
Em sequência, foi expedido o Mandado de Prisão, cumprido em 26 de abril de 2022 (sistema SEEU - Execução
nº 7000050-53.2020.7.02.0002 - seq. 44; seq. 61; seq. 62).
Intimada em 8 de abril de 2022, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, tempestivamente,
no dia 12 subsequente (sistema SEEU - Execução nº 7000050-53.2020.7.02.0002 - seq. 39 e seq. 49).
Em suas Razões recursais, a DPU pleiteia a reforma da Decisão recorrida, de modo que se dê continuidade ao
sursis concedido ao Sentenciado. Argumenta, para tanto, que:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/06/2022 15:48:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b2db590
"houve boa-fé por parte do executado, em que pesem os deslizes que cometeu. Ainda que em
momento posterior não se tenha obtido êxito em novo contato, há que se considerar que há
menos de dois meses atrás houve manifestação expressa do sursitário nos autos,
demonstrando que não houve por ele abandono ou descaso com a Justiça".
Assim, pontuando que o descumprimento das obrigações constantes da Sentença configura causa de
revogação facultativa - e, não, obrigatória -, a Defesa considera que a revogação do benefício concedido ao ora
Recorrente tratou-se de medida muito rigorosa, não sendo a melhor opção do ponto de vista de política
criminal. Aduz que, "mesmo que entenda que as falhas do executado necessitassem de alguma reprimenda,
[...] a sanção mais razoável seria o executado ser admoestado ou ainda que tivesse sido prorrogado o período
de prova" (evento 1 - 2-RSE).
Em Contrarrazões, o MPM sustenta que a Decisão recorrida não carece de reforma. Nesse sentido, afirma que,
de acordo com o texto legal, em casos como o ora em análise, o Magistrado possui a faculdade de "revogar,
advertir e até prorrogar se assim o entender". Por conseguinte, sustenta que, "ao decidir pela revogação do
benefício, o juiz estava tão somente exercendo um ato legal de forma regulamentar e previsto no ordenamento
jurídico, não implicando em ato ilegal ou injustiça" (evento 1 - 3-CONTRAZ).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM manteve a Decisão ora atacada e
determinou a subida dos autos a esta Corte (evento 1 - 4-DEC).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES, opina pelo conhecimento e não provimento do presente Recurso (evento 8).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, com fulcro no art. 516,
alínea "m", do CPPM, contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
2ª CJM - nos autos do Processo de Execução da Pena nº 7000050-53.2020.7.02.0002 -, que revogou o benefício
da suspensão condicional da pena concedido ao ex-Soldado do Exército JONH KENEDI DOMINGUES.
Em suas Razões recursais, a DPU pleiteia a reforma da Decisão recorrida, sob o argumento de que a revogação
do benefício concedido ao ora Recorrente tratou-se de medida desproporcionalmente rigorosa (evento 1 - 2-
RSE).
Como se sabe, o legislador estabeleceu condições para a suspensão da persecução penal e listou causas de
revogação obrigatória e facultativa do benefício, que encontram-se listadas no art. 614, caput e § 1º, do CPPM,
quais sejam:
Art. 614 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I- for condenado, na justiça militar ou na comum, por sentença irrecorrível, a pena privativa da
liberdade;
II- não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano;
III- sendo militar, for punido por crime próprio ou por transgressão disciplinar considerada
grave.
Revogação facultativa
§ 1º - A suspensão poderá ser revogada, se o beneficiário:
a) deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença;

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/06/2022 15:48:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b2db590
b) deixar de observar obrigações inerentes à pena acessória;
c) for irrecorrivelmente condenado a pena que não seja privativa da liberdade.
No presente caso, cumpre relembrar que dentre as condições impostas para a suspensão condicional da pena
ao Sentenciado - e por ele aceitas em Audiência Admonitória - estão "não mudar de habitação, sem aviso
prévio à autoridade judiciária competente" e "apresentar-se a cada três meses ao Juízo da Execução".
Não obstante, a partir de janeiro de 2022, ainda no curso do período de prova, o ex-Soldado do Exército JONH
KENEDI DOMINGUES parou de realizar suas apresentações trimestrais ao Juízo a quo. Contatado, alegou não
possuir smartphone nem recursos financeiros para inserir créditos em sua conta telefônica, dependendo do
empréstimo de um aparelho celular para participar da videoconferência.
Um mês depois, ao ser intimado pessoalmente, disse ter se mudado de residência, para outra cidade
(Carapicuíba/SP), não sabendo sequer informar seu endereço. Na mesma oportunidade, afirmou ter adquirido
um telefone e pleiteou que as apresentações continuassem a ser virtuais, por meio do novo número por ele
informado. Ocorre que, na data aprazada, novamente, deixou de se apresentar na videoconferência e não
respondeu a qualquer das inúmeras tentativas posteriores de contato.
Diante desse cenário, em que o Sentenciado mudou-se de residência sem prévio aviso e deixou de apresentar-
se ao Juízo a cada três meses, constata-se o claro descumprimento de duas das condições impostas para a
concessão do sursis. Portanto, nos termos do supracitado art. 614, § 1º, alínea "a", do CPPM, não há dúvidas de
que era facultada ao Magistrado a revogação do benefício.
E não se diga que tratou-se de medida "descabida e desproporcionalmente rigorosa", como alega a Defesa.
Afinal, o Magistrado poderia ter revogado o sursis desde a primeira ausência à apresentação por
videoconferência, mas não o fez. Na verdade, não é demais repetir que, previamente à revogação, foram
realizadas diversas tentativas de contato com o Sentenciado e, ao ser intimado pessoalmente, lhe foi dada
nova oportunidade de solucionar sua situação, inclusive no que toca à informação sobre seu novo endereço.
Porém, em nenhum momento o Recorrente preocupou-se em atualizar esses dados perante o Juízo e, apesar
de ter afirmado que tinha voltado a possuir condições para as apresentações trimestrais, se manteve inerte
quanto à realização dessas apresentações e quanto às inúmeras tentativas de contato posteriormente
empreendidas pelo Juízo a quo. Portanto, diante de tamanha desídia e desrespeito com o Judiciário, torna-se
insustentável a alegação defensiva de que o Sentenciado estava de boa-fé.
Não se ignora a importância do instituto da suspensão condicional da execução da pena, decorrente de política
criminal tendente ao não encarceramento desnecessário dos apenados. Porém, consiste em um benefício que
só faz sentido de ser mantido se houver comprometimento do beneficiário, a demonstrar a desnecessidade de
cumprimento de pena privativa de liberdade naquele caso.
A partir do momento em que esse beneficiário trata com desdém os recursos de tempo, dinheiro e pessoal
despendidos pelo Juízo na incessante tentativa de localizá-lo - e, assim, de garantir que ele cumpra as
condições acordadas -, ele está atestando a insuficiência, ao caso, daquela medida desencarceradora. Ora, não
compete ao Judiciário se esforçar, repetidamente, para manter um benefício ao qual nem mesmo o beneficiário
demonstra ter interesse.
Sendo assim, no presente feito, além de não ter ocorrido qualquer ilegalidade - tendo em vista que o
Magistrado, ao revogar o sursis, apenas exerceu o poder que o CPPM lhe facultava -, também não se verifica
qualquer injustiça ou desproporcionalidade. Afinal, os autos demonstram que não houve apenas um lapso do
Sentenciado, mas, sim, uma atitude deliberada, reiterada e injustificada de descumprir as condições do
benefício às quais ele havia anuído.
Some-se a isso que, como já relatado, pesa contra o ora Recorrente, perante a 1ª Vara Criminal do Foro de
Osasco/SP, a Ação Penal nº 1500425-49.2018.8.26.0542, na qual ele foi definitivamente condenado à pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (em regime aberto), convertida em prestação de serviço à
comunidade por 3 (três) anos e 4 (meses) e prestação pecuniária (doação por um mês), e multa de 333 (trinta

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/06/2022 15:48:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b2db590
e três) dias, no valor de R$ 10.589,40 (dez mil reais, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos),
como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A condenação transitou em julgado em 21 de novembro de
2019. Ou seja, ele foi irrecorrivelmente condenado a pena restritiva de direitos.
Assim, observa-se, no presente caso, a presença não apenas da causa de revogação facultativa do sursis
prevista na alínea "a" do § 1º do art. 614 do CPPM (não cumprimento das obrigações constantes da Sentença),
mas também daquela prevista na alínea "c" desse mesmo dispositivo legal, qual seja: a condenação irrecorrível
do beneficiário a pena não privativa de liberdade.
Por conseguinte, andou bem o Magistrado a quo ao, nos autos do Processo de Execução da Pena nº 7000050-
53.2020.7.02.0002, revogar o sursis concedido ao ora Recorrente.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública
da União para manter íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que revogou o benefício da suspensão condicional da
pena concedido ao ex-Soldado do Exército JONH KENEDI DOMINGUES.